Tribunal: STF
Processo: HC 83836
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Ato processual. Interrogatório. Realização
antes do início de vigência da Lei nº 10.792/2003, que deu nova
redação aos arts. 185 a 196 do Código de Processo Penal.
Comparecimento da ré, sem a presença de defensor. Nulidade
inexistente. Irretroatividade das normas processuais. HC indeferido.
 Aplicação do art. 2º do CPP. A lei processual que dá nova
disciplina ao interrogatório não se aplica ao que tenha sido
realizado antes do início de sua vigência